Tribunal: TJES
Processo: 5008125-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008125-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

AGRAVADO:
JOSÉ PASTOR

RELATOR:
D
ES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação previdenciária -
cumprimento de sentença
por descumprimento das astreintes –
MULTA DIÁRIA CONTRA O INSS -
REDUÇÃO
DO VALOR
FIXADO
– POSSIBILIDADE –
PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AGRAVADO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública é possível na hipótese de descumprimento ou demora no cumprimento de obrigação, como no caso de implantação de benefício previdenciário determinada por decisão judicial.

2. É em consequência desse caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

3
. Na hipótese, observa-se que a autarquia previdenciária demorou 71 (setenta e um) dias para cumprir a obrigação de implementação do benefício de aposentadoria imposta na sentença, o que ocasionou dificuldades de caráter alimentar ao agravado.

4. Noutra parte, não obstante o legislador não tenha estabelecido um valor como teto para a multa a ser aplicada, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em lhe fixar a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

5.
A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

6.
Admite-se, contudo, em caráter excepcional, que o valor arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7
.

Recurso
de agravo de instrumento

parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, _______ de _______ de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008125-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JOSE PASTOR

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008125-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

AGRAVADO:
JOSÉ PASTOR

RELATOR:
D
ES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação previdenciária -
cumprimento de sentença
por descumprimento das astreintes –
MULTA DIÁRIA CONTRA O INSS -
REDUÇÃO
DO VALOR
FIXADO
– POSSIBILIDADE –
PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AGRAVADO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública é possível na hipótese de descumprimento ou demora no cumprimento de obrigação, como no caso de implantação de benefício previdenciário determinada por decisão judicial.

2. É em consequência desse caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

3
. Na hipótese, observa-se que a autarquia previdenciária demorou 71 (setenta e um) dias para cumprir a obrigação de implementação do benefício de aposentadoria imposta na sentença, o que ocasionou dificuldades de caráter alimentar ao agravado.

4. Noutra parte, não obstante o legislador não tenha estabelecido um valor como teto para a multa a ser aplicada, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em lhe fixar a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

5.
A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

6.
Admite-se, contudo, em caráter excepcional, que o valor arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7
.

Recurso
de agravo de instrumento

parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 24 de março de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008125-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

AGRAVADO:
JOSÉ PASTOR

RELATOR:
D
ES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

S
enhor Presidente.

A
natureza da multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer, não traduz verba que originalmente integra o crédito da parte, mas, sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

É em conseq
u
ência desse caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art.
537, § 1º
, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício,
afastar ou
modificar
o
seu valor
e a
sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

[...]”.

(STJ, AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Consoante jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que aplica multa cominatória, não preclui e nem mesmo fica acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que, verificada a excessividade ou insuficiência do montante arbitrado, pode o magistrado alterar o valor para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]”.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1319708/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018)

Ao interpor o presente agravo de instrumento, o agravante alega que a cobrança de multa diária representa um atentado à vinculação da receita das contribuições previdenciárias e que, a multa cominada ao INSS é de todo inconstitucional, seja porque seus bens são inalienáveis, seja porque suas receitas têm destinação específica para pagamento de benefícios.

Entretanto
, não merecem prosperar as alegações da agravante.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública é possível na hipótese de descumprimento ou demora no cumprimento de obrigação, como no caso de implantação de benefício previdenciário determinada por decisão judicial.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA. DESCABIMENTO NO CASO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende ser possível a prévia fixação de multa diária, ainda que contra a Fazenda Pública, na hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, como é o caso da obrigação de implantar benefício previdenciário. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das provas dos autos, com base na situação fática do caso concreto, procedeu à análise dos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade do valor fixado da multa diária. Revolver esse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1409194 PB 2013/0338233-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

Na hipótese, observa-se que
a
autarquia previdenciária
demorou
71 (setenta e um) dias
para cumprir
a obrigação
de
implementa
ção d
o benefício
de aposentadoria
imposta na sentença, o que ocasionou dificuldades de caráter alimentar ao agravado.

N
outra parte, n
ão obstante
o legislador não tenha estabelecido um valor como teto para a multa a ser aplicada, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em lhe fixar a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.

2. Entretanto, como dito, a medida trata de uma possibilidade, visto que a irrazoabilidade não pode ser aferida pelo simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a utilidade da multa.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, AgInt no AREsp 1224880/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

“ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

III - Agravo interno improvido”.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1063553/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

E
a
“
alegação de que o valor final da multa por descumprimento da obrigação de fazer supera o da obrigação principal, por si só, não é suficiente para a caracterização de sua excessividade. Isso porque a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes deve levar em conta o valor no momento da fixação, em vez de comparar com o total alcançado frente à obrigação principal, sob pena de se prestigiar a recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial”

(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.758.478/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021).

N
ão é demais rememorar que “o valor da ‘astreinte’ deve ser proporcional ao direito que se almeja proteger, guardando, sempre que possível, vinculação com a obrigação principal ou com o bem da vida que se quer proteger, eis que desarrazoado que a parte suporte, a título de sanção, com quantia manifestamente superior à própria obrigação principal” (TJ-SP – AI: 1842620820118260000 SP 0184262-08.2011.8.26.0000, Relator: Mello Pinto, Data de Julgamento: 24/04/2012, 28ª Câmara da Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2012) – destaquei.

A
dmite-se,
contudo,
em caráter excepcional, que o
valor
arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inegável que a conduta

do
INSS
de descumprir
o comando da sentença

exige maior rigor na fixação da medida coercitiva
, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional.

No entanto, esse fato não pode ser censurado de forma desmedida, sob pena de gerar enriquecimento sem causa d
o agravado
.

Tendo em vista
o
montante de R$ 20.163,96 (vinte mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) relativo ao benefício previdenciário
atrasado
;
o valor da
multa
diária
fixada
em
R$
3
00,00 (
trezentos
reais) por dia;
o
atraso de
71
(
setenta e um
) dias
(08/12/2020 até 17/02/202
1
)
para implementação da aposentadoria
; e

o fato de que o pagamento do benefício previdenciário é feito mensalmente,
conclui-se que

o
valor da multa de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais)
é
excessiv
o
e desproporcional ao bem jurídico tutelado,
de modo que a sua manutenção

viola o princípio da razoabilidade.

N
esse sentido:

ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004250-94.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: ALPHA AMÉRICA CLUBE DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR AGRAVADO: WESLEY SOARES SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO ASSOCIADO COM O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES NÃO COMPROVADA – MULTA DIÁRIA – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado que o contrato firmado entre as partes prevê cobertura para danos decorrentes de sinistros envolvendo os veículos dos associados e também contra prejuízos causados a terceiros, bem como que na data em que ocorreu o acidente narrado na inicial (05/05/2020) o agravado estava em dia com o pagamento das mensalidades devidas à agravante, revela-se abusiva a negativa da associação em autorizar o reparo dos veículos envolvidos no sinistro. 2. Por traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta à agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento (CPC, art. 537, “caput”). 3. A natureza de tal multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 4. É em consequência do caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, §1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 5. O valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa. 6. Considerando as peculiaridades do caso, a multa diária fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é excessiva e desproporcional ao bem jurídico tutelado, justificando sua redução para R$ 300,00 (trezentos reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 05 de outubro de 2021. PRESIDENTE RELATOR

Data: 07/Oct/2021

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 5004250-94.2020.8.08.0000

Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa
para
R$
1
00,00 (
cem
reais) por dia
e, considerando
o
atraso de
71
(
setenta e um
) dias
,
fixo o valor total em R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)